Tribunal: TJPA
Processo: 0000842-08.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000842-08.2019.8.14.0047

APELANTE: FERNANDA SOUSA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: TATIANA OZANAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fernanda Sousa Santos contra sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 02 anos, 03 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante concurso de pessoas, com participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação, a fim de ensejar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada sem fundamentação idônea, justificando sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo a autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas policiais e autos de apreensão e restituição do bem subtraído.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam a dinâmica dos fatos e a prisão em flagrante da acusada na posse do bem subtraído, em conformidade com as características informadas pela vítima.

6.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação concreta quanto à valoração negativa da personalidade da ré, evidenciada por registros indicativos de envolvimento em práticas delitivas.

7.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado e Súmula nº 23 do TJPA.

8.

A fixação da pena-base insere-se na discricionariedade motivada do magistrado, inexistindo imposição legal de fração matemática rígida para sua elevação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais. 2. A existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. A dosimetria da pena está sujeita à discricionariedade motivada do juiz, inexistindo critério matemático obrigatório para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, IV, arts. 59 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0009703-51.2020.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 01.07.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0013207-02.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 04.03.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0801362-81.2021.8.14.0008, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 13.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000842-08.2019.8.14.0047

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RECORRENTE: FERNANDA SOUSA SANTOS

DEFESA: TATIANA OZANAN – OAB/PA 16.952

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDA SOUSA SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou a prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, fixando a pena de 02 (dois) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 32726484).

Segundo a denúncia (ID 32726250), recebida em 03.09.2019 (ID 32726251), narram os autos que no dia 04/02/2019, por volta das 11h00min, na rua 15 em Rio Maria – PA, a ora denunciada Fernanda Sousa Santos em companhia com o menor de idade Jaque da Silva Mineiro, em uma motocicleta Titan, cor preta, subtraíram o aparelho celular que se encontrava na bolsa da vítima Maria da Glória de Oliveira e portava uma pequena quantidade de maconha para seu consumo.

De acordo com os autos, em dia e hora já mencionados, a acusada com seu parceiro estava em uma motocicleta Titan, cor preta, quando avistaram a vítima na Rua 15 e foi ao seu encontro, enquanto, a acusada estava pilotando a motocicleta, o adolescente cometeu o crime de subtrair o aparelho celular.

Todavia, os Policiais Militares lograram êxito em realizar a prisão da acusada, em revista pessoal encontraram em poder da acusada duas trouxas de droga, conhecida como "maconha" e conduziu para Depol para prestar esclarecimentos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 32726496), a defesa requer a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32726499), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade do crime de furto qualificado e corrupção de menores devidamente comprovadas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 34484132) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovados através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do Auto de Exibição e Apreensão de objeto e Auto de Entrega (ID 32726248), que ratificam apreensão e devolução dos bens a vítima.

A vítima MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, relatou com detalhes, através do depoimento prestado em sede policial, que: “por volta das 11h, foi vítima de furto; que estava na rua 15 e vieram ao seu encontro um casal em uma motocicleta modelo Titan, cor preta; que passaram pela relatora e o homem que se encontrava na garupa desceu e pegou o seu telefone celular, modelo LG, cor prata, que se encontrava em sua bolsa; que logo em seguida se evadiram do local; que imediatamente ligou para a GU da polícia militar; que quem estava pilotando era uma mulher, morena, magra, tatuagem na perna; que após alguns minutos que estava na delegacia, a polícia militar conduzia os dois autores do fato, no qual foram reconhecidos pela declarante e apresentaram o seu telefone celular, objeto do furto.”

A testemunha WAGNER DE ALMEIDA REIS, policial militar, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “estava sob o comando da guarnição, fazendo a ronda pela cidade, momento que a gente recebeu a ligação via 190, naquela época ainda estava ativa e tinha acabado de acontecer um assalto no setor cascanheira, onde um indivíduo e mais uma mulher na garupa de um veículo havia subtraído um telefone de uma senhora; a gente foi até o local indicado, chegando lá a gente teve contato com a vítima que nos relatou que havia sido assaltada por duas pessoas em uma motocicleta, diante das informações que a vítima nos repassou, as características, a gente saiu em diligência na tentativa de obter êxito em prender os mesmos e conseguimos isso quando a gente tava chegando na BR 155, a gente conseguiu avistar duas pessoas em uma motocicleta, inclusive batia com as características que a vítima nos havia repassado, momento esse, a gente conseguiu chegar até os mesmos e realizar a abordagem, no casal que tava nessa motocicleta, o qual foi constatado que os mesmos se encontravam com o celular que era produto do assalto que a senhora havia nos relatado.”

A testemunha PAULO DINIZ KUHN DE OLIVEIRA, policial militar, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “estava no destacamento quando foi acionado; que tinha um casal jovem numa moto que teria cometido um roubo contra uma senhora de idade, tinha tomado o celular dela; que tinham passado de moto e tomaram o celular dela; ai passaram as características da moto e dos acusados que era uma mulher pilotando e um rapaz na garupa, ai passaram as características físicas; a gente já saiu imediatamente,

a gente pegou a viatura e saiu destino a BR, quando a gente tava chegando na BR 155, cruzou esse casal; passaram pela gente, a gente foi atras, abordou e encontrou o celular da vítima."

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação dos delitos praticados pela apelante.

Importante ressaltar que a jurisprudência confere especial importância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, II, CP - AFASTADA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima.
Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009703-51.2020.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 1 – PLEITO DE ALSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ILÍCITOS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMÔNIAIS.
PRECEDENTES. 2 - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013207-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024)

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, as quais restaram amplamente comprovadas.

DA MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa pela redução da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação adequada quanto a desvalorização das circunstâncias judiciais.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhida.

O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, estabeleceu a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menores, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade e personalidade do réu.

“
Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
da ré, nos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, restou evidenciada; agiu deliberadamente com o auxílio de outra pessoa, um adolescente, de forma reprovável, sem elementos que diferenciem o agir comum da espécie. Não possui antecedentes criminais. Inexistem nos autos elementos suficientes a indicar conduta social que extrapole o esperado, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente. A
personalidade
do réu revela-se avessa ao cumprimento das normas jurídicas, consoante se extrai de sua certidão de antecedentes, a qual, embora registre primariedade técnica, evidencia múltiplos indicativos de envolvimento em condutas delitivas. Tal circunstância demonstra tendência à reiteração criminosa e maior reprovabilidade da conduta, autorizando valoração negativa deste vetor. Os motivos do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas decorrem da busca de vantagem patrimonial indevida, circunstância inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual não devem ser valorados em desfavor do acusado. Da mesma forma, os motivos do delito previsto no art. 244-B do ECA consistem no propósito de envolver menor em atividade criminosa, o que também se encontra ínsito à descrição típica, inexistindo elementos concretos adicionais que autorizem a exasperação da pena. As circunstâncias do crime não extrapolam aquelas já previstas no tipo penal. O concurso de agentes já integra a qualificadora do furto, de modo que não pode ser novamente considerado nesta fase. As consequências do delito de furto qualificam-se como normais à espécie, não havendo comprovação de prejuízo extraordinário à vítima que justifique exasperação. No tocante ao crime do art. 244-B, igualmente as consequências são inerentes ao tipo penal, inexistindo elementos que indiquem maior gravidade concreta. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática dos crimes, razão pela qual este vetor não interfere no cálculo da pena.

V – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS

V.I – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4, IV DO CPB)

Ponderadas todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravante, atenuante e causa de aumento.

Presente causa de diminuição. Considerando que o acusado é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, reduzo a pena em 1/3 (um terço) e substituo a pena de reclusão por detenção, perfazendo o total de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

V.II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO A ESSA, EM RELAÇÃO A MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990)

Para este crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes circunstâncias modificadoras, torno-a definitiva.

VI – DO CONCURSO DE CRIMES

No caso em apreço, verifica-se a prática de mais de um delito pela acusada. Além do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), restou configurado também o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Ademais, a ré foi denunciada pela prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), cuja punibilidade, entretanto, foi declarada extinta em razão da prescrição.

Cumpre destacar que os crimes de furto qualificado e de corrupção de menores resultam de condutas autônomas e tutelam bens jurídicos distintos, razão pela qual não há que se falar em absorção ou concurso formal.

Sim, reconhece-se o concurso material de crimes, impondo-se, em caso de condenação, a soma das penas cominadas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Em face do previsto no art. 42 do CP c/c art. 387, §2º do CPP, detraio 02 (dois) dias de prisão cautelar, conforme certidão juntada aos autos.

TORNO A PENA DEFINITIVA PARA FERNANDA SOUSA SANTOS EM 02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, AS QUAIS CONSIDERO SUFICIENTES PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DOS CRIMES.”

Ao analisar a decisão, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas pelo magistrado.

Em consonância com a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Neste sentido, é pacífico entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV, DO CP. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, mediante destruição de obstáculo e escalada, perpetrado contra a Secretaria de Saúde de Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância recursal diz respeito exclusivamente à dosimetria da pena, nos seguintes termos: (i) Saber se a pena-base fixada pelo juízo de origem deve ser reduzida, sob o argumento de que o aumento decorrente da valoração negativa dos antecedentes criminais teria sido desproporcional;

(ii) Saber se deve ser aplicado um critério de fração específica (1/6 ou 1/8) para o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base é submetida à discricionariedade motivada do juiz sentenciante, não havendo imposição legal de fração específica para o aumento com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. Constatada a existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada
— no caso, os antecedentes criminais —
é legítima a fixação da pena um pouco acima do mínimo legal, conforme previsão da Súmula nº 23 do TJPA.

5. O quantum de aumento revela-se proporcional e compatível com o desvalor da conduta, sendo descabida a imposição de critério meramente aritmético ou automatizado para o redimensionamento da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801362-81.2021.8.14.0008 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-06-13)

Assim, não assiste razão à Apelante, posto que que o fato de existir ao menos uma circunstância judicial negativa implica no afastamento da pena-base do mínimo legal.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026